Tribunal: TJSP
Processo: 1502832-71.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Suspensão condicional do processo – Condições impostas não cumpridas – Suspensão revogada por esta Corte – Audiência designada para proposta de nova suspensão – Réu intimado pessoalmente – Não comparecimento ao ato – Prosseguimento do feito – Audiência de instrução,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Suspensão condicional do processo – Condições impostas não cumpridas – Suspensão revogada por esta Corte – Audiência designada para proposta de nova suspensão – Réu intimado pessoalmente – Não comparecimento ao ato – Prosseguimento do feito – Audiência de instrução, debates e julgamento realizada – Condenação – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502832-71.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante LUAN
VITOR DOS ANJOS FONSECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502832-71.2018.8.26.0269 -Voto no 16521
2
Apelação Criminal no 1502832-71.2018.8.26.0269
Apelante: Luan Vitor dos Anjos Fonseca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapetininga
Voto no 16521
APELAÇÃO
CRIMINAL

Condução
de
veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool – Suspensão condicional do
processo Condições impostas não cumpridas Suspensão
revogada por esta Corte
Audiência designada para
proposta de nova suspensão Réu intimado pessoalmente
Não comparecimento ao ato Prosseguimento do feito
Audiência de instrução, debates e julgamento realizada
Condenação Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 126/130, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar Luan
Vítor dos Anjos Fonseca, qualificado nos autos, a cumprir
pena de seis (06) meses de detenção, no regime inicial aberto, e
a pagar dez (10) dias/multa, além de dois (02) meses de
suspensão ou proibição de se obter permissão/habilitação do
direito de conduzir veículo automotor, por infração ao artigo
306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97. A sentença substituiu a
pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente
em prestação de serviços comunitários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502832-71.2018.8.26.0269 -Voto no 16521
3
Inconformado, o réu recorre da decisão
pretendendo o restabelecimento da suspensão condicional do
processo deferida em seu favor, tendo sido revogada em razão
do inadimplemento da condição relativa à prestação pecuniária.
Alega que o Habeas Corpus no 2139867-13.2019 anulou a
decisão que desfez a suspensão condicional, devendo a
suspensão ser retomada a partir daquele momento, não
estando pronto para julgamento. Sustenta, ainda, que o réu foi
intimado para audiência sete dias antes da realização do ato,
prazo
que
considera
“apertado”.
Requer,
assim,
o
restabelecimento da suspensão condicional do processo, ou,
subsidiariamente, a designação de nova audiência, intimando-
se o Apelante para novo comparecimento (fls. 131/136).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
141/145, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento do
recurso (fls. 159/161).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 14 de
abril de 2018, na cidade de Itapetininga, o Apelante conduzia a
motoneta “Honda/Biz”, de placas DFD-2096, em via pública,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502832-71.2018.8.26.0269 -Voto no 16521
4
álcool.
O processo foi suspenso em 19 de
novembro de 2018 com fundamento no artigo 89, da Lei no
9.099/95, com as seguintes condições imposta ao Apelante: (i)
proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial,
por mais de quinze dias; (ii) comparecimento pessoal e
obrigatório
em
Juízo,
trimestralmente,
para
comprovar
atividade lícita; (iii) proibição de frequentar lugares de
reputação
duvidosa
(bares,
boates,
etc);
(iv)
prestação
pecuniária no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e
quatro reais) em favor da entidade assistencial CEPREVI (fls.
51).
O Apelante pagou a primeira parcela da
prestação pecuniária no dia 07/01/2019 (fls. 58) e compareceu
em Juízo em 28 de março de 2019, ocasião em que declarou
estar desempregado e não possuía condições de arcar com o
pagamento das duas últimas parcelas da prestação pecuniária
(fls. 62 e fls. 63).
O Juízo deferiu a dilação de prazo para
pagamento das parcelas pendentes, conforme requerido pela
Defensoria
Pública
(fls.
75)
e
decorrido
o
prazo
sem
cumprimento da condição imposta, determinou a revogação do
benefício concedido (fls. 89).
Contra essa decisão, a defesa se insurgiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502832-71.2018.8.26.0269 -Voto no 16521
5
impetrando habeas corpus, no qual fora concedida a ordem “para
anular a decisão que revogou a suspensão condicional do
processo. Tendo em vista que o juízo a quo designou audiência de
Instrução, Debates e Julgamento para o dia 02 de outubro de
2019, poderá a data ser aproveitada para audiência de proposta
de suspensão, na qual o juízo irá estabelecer as condições e o
período de prova para o benefício, excepcionando-se o pagamento
de prestação pecuniária”.
O Apelante foi intimado pessoalmente no
dia 25 de setembro de 2019 para comparecer ao ato
supramencionado, mas não o fez..
Pois bem.
A decisão do Colegiado desta Corte é bem
clara no sentido de que a suspensão condicional do processo
fora revogada em razão de o Apelante não possuir condições
financeiras para arcar com a prestação pecuniária imposta,
visto estar desempregado.
Intimado
pessoalmente
para
comparecimento à nova audiência, na qual lhe seria proposta
nova suspensão, excepcionando o pagamento de prestação
pecuniária, deixou de comparecer ao ato (fls. 126/130).
Ora, o processo seguiu o curso normal com
a realização da audiência de instrução, debates e julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502832-71.2018.8.26.0269 -Voto no 16521
6
somente porque o Apelante não compareceu em juízo, sendo
impossível atender ao pedido de restabelecimento da suspensão
condicional do processo porque referido benefício foi revogado
por esta E. Corte, não havendo empenho do Apelante em
resolver a questão, mesmo ciente de que teria descumprido
(antes da revogação do benefício) duas das condições impostas
(falta de pagamento da prestação pecuniária e falta de
comparecimento em juízo para justificar suas atividades).
Também não há como acolher a tese
defensiva de que a intimação se deu em prazo “apertado”, vez
que a intimação ocorreu sete dias antes da solenidade
designada, tendo em vista que o Apelante reside apenas a
4,3km de distância do Fórum, ou seja, não havia necessidade
de maior tempo para se programar para um deslocamento sem
complexidade alguma.
Enfim, a sentença deu justa e adequada
solução ao caso, não havendo reparo algum a ser feito.
DISPOSITIVO
Sendo assim, nega-se provimento ao
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR